Tribunal: TJSP
Processo: 1051308-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Plano de saúde coletivo empresarial. Pequena e micro empresa (PME). Pleito de restituição de valores pagos em face de abusividade de reajuste. Contrato celebrado em benefício de pequeno grupo familiar (dois beneficiários). Ausência de elemento essencial para caracterizar apólice coletiva (população de beneficiários). Aplicação excepcional da proteção conferida aos planos de saúde individuais.

Ementa:
Plano de saúde coletivo empresarial. Pequena e micro empresa (PME). Pleito de restituição de valores pagos em face de abusividade de reajuste. Contrato celebrado em benefício de pequeno grupo familiar (dois beneficiários). Ausência de elemento essencial para caracterizar apólice coletiva (população de beneficiários). Aplicação excepcional da proteção conferida aos planos de saúde individuais. Tratamento legal e regulamentar análogo ao dispensado para apólice individuais. Reajuste por sinistralidade. Índices aplicados e custos dos serviços de assistência não explicitados. Cláusula contratual imprecisa. Dever de informação adequada e clara desatendido. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar as razões justificadoras do aumento expressivo das mensalidades (art. 373, II, CPC/2015). Descumprimento, ademais, do que impõe a Resolução Normativa no 389/2015 (art. 14). Evidenciado o desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito por força da desigualdade material de poder. Quebra do dever de lealdade e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Abusividade manifesta. Aplicação do índice de reajuste divulgado pela ANS para planos individuais. Devida a devolução simples dos valores pagos a maior. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000069834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051308-25.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DYNAMICO COMERCIO E PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA, é apelado
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051308-25.2018.8.26.0100 -Voto no 27.122
2
Apelação Cível no 1051308-25.2018.8.26.0100
Apelante: Dynamico Comercio e Producoes Fotograficas Ltda
Apelado: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Comarca: São Paulo
Voto no 27.122
Plano de saúde coletivo empresarial. Pequena
e micro empresa (PME). Pleito de restituição
de valores pagos em face de abusividade de
reajuste. Contrato celebrado em benefício de
pequeno grupo familiar (dois beneficiários).
Ausência
de
elemento
essencial
para
caracterizar apólice coletiva (população de
beneficiários).
Aplicação
excepcional
da
proteção conferida aos planos de saúde
individuais. Tratamento legal e regulamentar
análogo ao dispensado para apólice individuais. Reajuste por sinistralidade.
Índices aplicados e custos dos serviços de
assistência
não
explicitados.
Cláusula
contratual imprecisa. Dever de informação
adequada e clara desatendido. Apelante que
não se desincumbiu do ônus de comprovar as
razões justificadoras do aumento expressivo
das mensalidades (art. 373, II, CPC/2015).
Descumprimento, ademais, do que impõe a
Resolução Normativa no 389/2015 (art. 14).
Evidenciado o desequilíbrio contratual no
exercício abusivo do direito por força da
desigualdade material de poder. Quebra do
dever de lealdade e violação à boa-fé objetiva
e à função social do contrato (arts. 421 e 422
do
Cód.
Civil).
Abusividade
manifesta.
Aplicação do índice de reajuste divulgado
pela ANS para planos individuais. Devida a
devolução simples dos valores pagos a
maior.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Da r. sentença (fls. 471/474) que julga
procedente a ação para declarar a nulidade da cláusula que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051308-25.2018.8.26.0100 -Voto no 27.122
3
prevê os reajustes por sinistralidade em percentuais diversos
daqueles admitidos para contratos individuais; determinar a
revisão dos reajustes por sinistralidade aplicados ao contrato
desde 2015, os quais deverão ter por parâmetro máximo aqueles
autorizados aos contratos individuais pela ANS no período ;
apela a autora vencida postulando a reforma do julgado.
Por suas razões recursais (fls.476/482), a
operadora de saúde assevera, em síntese, que a contratação é
coletiva e não individual, o que não impõe a limitação dos
reajustes por sinistralidade àqueles divulgados pela ANS. Aduz
que a ANS deixa a critério dos contratantes a fixação do
percentual de reajuste,
Pontua que os preços praticados na
apólice são inferiores aqueles praticados no mercado de planos
individuais, o que justifica reajustes mais elevados. Ressai que
não é possível equiparar os reajustes individuais para os
contratos coletivos, sendo esse o entendimento majoritário do
STJ. Pede o provimento.
Recurso
preparado
(fls.
483/484)
e
respondido (fls. 487/501).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
504).
É o relatório.
Do reajuste por sinistralidade nos planos
de Pequena e Micro Empresa
Do bojo dos autos, tem-se que os
consumidores são beneficiários do plano de assistência médica
coletivo empresarial (PME) oferecido pela ré (fls. 27/28).
Ocorre que a partir de 2015, a empresa
autora fora informada que o seguro-saúde sofreria um reajuste
de 19,77% em razão da sinistralidade, o qual reputa abusivo (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051308-25.2018.8.26.0100 -Voto no 27.122
4
2). Aduz, ainda, que os expressivos reajustes também ocorreram
em 2016 (16,33), 2017 (19,49%) e 2018 (19,97%), em desacordo
com os limites de reajuste autorizados pela ANS aos planos de
saúde individuais (2016 13,57%; 2017 13,55%; e 2018
13,55%).
Ingressara, então, com a presente ação
visando a limitação do reajuste aos termos dos índices
aprovados pela ANS aos planos individuais, bem como
pleiteando a restituição dos valores pagos a maior.
Pois bem.
De plano, marque-se que o plano de
saúde em apreço insere-se na modalidade coletivo empresarial
pequena e micro empresa (PME), conforme se confirma pela
cópia da apólice de seguro, bem como pelo número de
beneficiários a ela vinculados (inicialmente, 4 beneficiários,
atualmente, apenas 2 beneficiários fls. 29).
Sobre o tema, viva é a discussão a
respeito das normas regulamentares aplicáveis, se se submete a
regulação dos planos de saúde coletivo ou individuais/familiares,
notadamente diante da peculiaridade da contratação.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça,
analisando a temática atinente ao plano de saúde coletivo
empresarial por parte da operadora de plano de saúde em face
de microempresa com apenas dois beneficiários, concluiu que a
contratação por uma microempresa de plano de saúde em favor
de dois únicos beneficiários não atinge o escopo da norma que
regula os contratos coletivos, justamente por faltar o elemento
essencial de uma população de beneficiários.
Nesse sentido, dispôs a Min. Rel. NANCY
ANDRIGHI por meio do Recurso Especial No 1.701.600/SP,
verbis:
“Toda construção da Lei dos Planos de Saúde,
bem como a própria estruturação do conceito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051308-25.2018.8.26.0100 -Voto no 27.122
5
dos planos coletivos e individuais delineada RN
ANS 195/09 estão voltados para o elemento
central acerca da população vinculada a uma
pessoa jurídica, seja por vínculo empregatício/estatutário, seja por vínculo
profissional, classista ou setorial.
Ora, a contratação por uma microempresa de
plano de saúde em favor de dois únicos
beneficiários não atinge o escopo da norma que
regula os contratos coletivos, justamente por
faltar o elemento essencial de uma população de
beneficiários.
(...)
Quando surge uma peculiaridade relevante a
justificar
um
tratamento
diferenciado,
é
indispensável estabelecer um raciocínio jurídico
que ultrapassa a mera subsunção do fato à
norma, para estabelecer um juízo analógico
diante do que Castanheira Neves denomina
como um confronto entre problemas
a
intencionalidade problemática da norma e a
intencionalidade problemática do caso. (REsp
1701600/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe 09/03/2018)”
Nesse percurso, embora se trate de plano
de saúde coletivo, aplicam-se as disposições regulamentares
atinentes aos contratos individuais, sobretudo com relação aos
reajustes por sinistralidade.
Insta pontua, portanto, que é caso se
impor limitação dos reajustes aos percentuais aprovados pela
ANS, não cabendo apenas a limitação à periodicidade de 12
meses, consoante disciplina a Resolução ANS no 195/2009.
E ainda, não é caso de aplicação do que
determina o art. 35-E, § 2o, da Lei 9.656/98, o qual somente
condiciona à aprovação da ANS o reajuste dos contratos
individuais.
Outrossim, os reajustes aplicados ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051308-25.2018.8.26.0100 -Voto no 27.122
6
plano de saúde em questão devem seguir os índices aprovados
pela ANS para o período, os quais, segundo a prova documental,
são inferiores àqueles aplicados nos anos de 2015, 2016, 2017 e
2018 (19,77%; 16,33%; 19,49%; e 19,97%, respetivamente,
frente aos percentuais de 9,65%; 13,55%; 13,57% e 13,55%).
Ainda que assim não fosse, é certo que o
reajuste imposto deve estar motivado em comprovado aumento
dos custos do plano.
Nesse ponto, a Resolução Normativa no
309/2012, aplicável aos planos de saúde com menos de 30
beneficiários, dispõe que:
“Art. 3o É obrigatório às operadoras de planos
privados de assistência à saúde formar um
agrupamento com todos os seus contratos
coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários
para o cálculo do percentual de reajuste que
será aplicado a esse agrupamento.
Art. 4o Ressalvada a hipótese prevista no artigo
5o, a operadora, após a apuração da quantidade
de beneficiários prevista artigo 6o, calculará um
único percentual de reajuste, que deverá ser
aplicado para todo o agrupamento dos seus
contratos coletivos, independentemente do plano
contratado.
Art. 7o O percentual de reajuste calculado para o
agrupamento de contratos será aplicado no mês
de aniversário do contrato no período que vai do
mês de maio ao mês de abril do ano
subsequente,
imediatamente
posterior
ao
período de cálculo do reajuste.
§ 1o O valor do percentual do reajuste calculado
para o agrupamento de contratos deverá ser
único, sendo vedado qualquer tipo de variação.
§ 2o O percentual de reajuste somente será
aplicado
aos
contratos
agregados
ao
agrupamento considerando a data do seu último
aniversário ou, na hipótese de inexistência
dessa
data,
se
foram
agregados
ao
agrupamento no momento de sua assinatura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051308-25.2018.8.26.0100 -Voto no 27.122
7
§
3o
Aos
contratos
não
agregados
ao
agrupamento, deve-se aplicar o reajuste de
acordo com a cláusula de reajuste vigente, nos
termos do contrato.
Nesse percurso, não há fundamento
jurídico que autorize o livre reajustamento da contraprestação
devida ao plano de saúde em comento.
Nesse sentido, ainda, são os V. Arestos,
verbis:
“Observe-se,
igualmente,
que
os
planos
coletivos, porque contratados por empresas e
associações,
não
recebem
da
legislação
própria, o mesmo tratamento dispensado para
os planos individuais, como bem salientado no
voto vencido, proferido pela eminente relatora,
Ministra Nancy Andrighi.
Como exposto pela eminente Relatora, as
operadoras se valem de cálculos atuariais para
elaborar seus planos e, acrescente-se aqui, por
ser
conseqüência,
valem-se
também
de
cálculos atuariais para estabelecer as cláusulas
contratuais e as formas de reajustes normais e
os especiais, como é o caso em que há
aumento da sinistralidade.
O aumento da sinistralidade nada mais é que o
desequilíbrio
das
condições
previstas
no
contrato, ou seja, a coluna dos débitos ou
pagamentos ameaça ser maior que a da receita
e pode vir a tornar inviável a manutenção do
plano.
A legislação em vigor permite a revisão ou o
reajuste de contrato que cause prejuízo
estrutural (artigos 478 e 479 do Código Civil
condições excessivamente onerosas).
O aumento por sinistralidade pode ser considerado, também, como desequilíbrio
contratual que torna onerosa a manutenção do
contrato.
In casu, o que se tem nos autos são duas
empresas que desenharam um seguro de
saúde e estabeleceram que, sempre que
houvesse o aumento da sinistralidade superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051308-25.2018.8.26.0100 -Voto no 27.122
8
a 65% (sessenta e cinco por cento), como
mencionado no eminente voto condutor, haveria
necessidade de se reequilibrar o plano, ou seja,
quando o plano foi montado havia a previsão
atuarial para esse reajuste por sinistralidade.
Há que se levar em conta, então, que os planos
são desenhados dentro de limites que não os
tornem onerosos para os trabalhadores, pois,
se assim o for, não vão aderir a ele e os
benefícios remuneratórios não serão sentidos
pelos empregados.
Esse é um cuidado que o empregador deve ter,
mas essa responsabilidade, no caso desses
contratos entre empresas, não pode ser
transferida para a operadora/seguradora.
Se a mensalidade do seguro ficou cara ou se
tornou inviável, seja por variação de custos ou
por aumento de sinistralidade, como já dito
acima, cabe ao empregador encontrar um meio
de resolver o problema, o qual é de sua
responsabilidade, pois é do seu pacote de
benefícios, sem transferir esse custo para a
seguradora. A recorrida não tem que custear
benefícios para os empregados da outra
empresa.
Da forma como está proposto no recurso
especial,
a
empresa
recorrente
pretende
resolver seu problema de custo para ter um
seguro de saúde para os seus empregados,
transferindo
a
responsabilidade
para
um
terceiro.
Portanto, não prospera o pleito de anulação da
cláusula de reajuste, tendo em vista que não se
configura abusividade o reequilíbrio contratual.
Nesse tipo de relação contratual firmada entre
duas empresas, mesmo que o objeto seja um
plano ou seguro-saúde, não cabe a aplicação
automática ou compulsória da legislação consumeirista e os princípios da hipossuficiência, quando da análise da
cláusulas contratuais (REsp 1102848/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro
MASSAMI
UYEDA,
TERCEIRA
TURMA, DJe 25/10/2010).
Nesse percurso, não há fundamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051308-25.2018.8.26.0100 -Voto no 27.122
9
jurídico que autorize o livre reajustamento da contraprestação
devida ao plano de saúde em comento.
A
incidência
da
aludida
norma
regulamentar despe de toda plausibilidade a tese da operadora
de saúde que as mensalidades devem ser ajustadas a um valor
que possibilite, isoladamente, cobrir custo assistencial sem que
haja a efetiva demonstração do cálculo, nos moldes legais.
Na
hipótese
dos
autos,
restou
incontroverso que os reajustes guerreados se referem aqueles
fundados na sinistralidade verificada naqueles anos.
E, conquanto inquestionável a existência
de permissivo contratual para o denominado reajuste técnico, as
majorações aplicadas no contrato em discussão após as
alterações contratuais, sem justificativa clara e plausível,
afiguram-se abusivas.
Ora, dos fatos narrados, verifica-se que a
apelante não cumpriu com o que dispõe das normas legais,
notadamente porque não há nos autos qualquer notícia de que
tenha apresentado extrato pormenorizado dos motivos atuariais
da aplicação do reajuste (art. 14 caput e §1o da RN 389/2015 da
ANS).
Cumpre observar que a redação da
aludida cláusula que trata da sinistralidade não discrimina, de
maneira clara, os índices a serem aplicados e os custos dos
serviços de assistência médica, o que impossibilita a aferição
dos parâmetros reais utilizados para se chegar àquele
percentual.
Tampouco cuidou a apelada de esclarecer
a que título se deu reajuste tão expressivo, índice muito acima da
inflação no período, ônus processual que lhe desincumbia (art.
373, II do CPC/15).
Isto porque, o reajuste unilateralmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051308-25.2018.8.26.0100 -Voto no 27.122
10
promovido através de negociação da estipulante e da operadora
de saúde, sobretudo à míngua de pormenores de custo versus
insuficiência da parcela paga, não deve vincular a consumidora,
parte hipossuficiente e que não pode permanecer sem a
cobertura securitária.
Sobre
o
assunto,
pronunciara-se
a
Ministra NANCY ANDRIGHI:
"a utilização de artifícios para redimensionar os
riscos inerentes ao contrato possibilita às
operadoras mascarar o preço real dos planos de
saúde, oferecendo o serviço a custos iniciais
baixos e atrativos, de forma a captar clientes,
sabendo de antemão que, ao longo da execução
do acordo, poderá unilateralmente reajustar as
mensalidades de modo a reduzir os riscos
assumidos, em detrimento dos conveniados,
rompendo o binômio risco-mutualismo, próprio
dos contratos de seguro" (REsp no 1102848/SP,
3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Min.
MASSAMI UYEDA, em 3/8/10, DJe 25/10/10).
Como cediço, o art. 51, X, do Código de
Defesa do Consumidor, veda a imposição de cláusulas que
permitam a alteração unilateral da equação econômica do
negócio jurídico.
Além disso, constata-se que a ré não
cumpriu com o dever de informação (art. 6o, III, CDC) correlato à
sua atividade, vez que sequer enviou comunicação formal ao
consumidor, deixando, portanto, de informar de forma clara,
precisa e compreensível, no caso concreto, quais os reais custos
que conduziram aos reajustes nos aludidos percentuais.
Nesse sentido, não houve a própria
informação clara, precisa e compreensível, no caso concreto, de
quais os reais custos que conduziram aos reajustes nos aludidos
percentuais.
Não há, pois, como deixar de reconhecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051308-25.2018.8.26.0100 -Voto no 27.122
11
a violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva que devem
nortear qualquer relação contratual, sobretudo naquelas a mercê
das
relações
de
consumo,
marcadas
pela
clara
hipervulnerabilidade do consumidor.
Outrossim, a conduta da operadora de
saúde acarreta desequilíbrio na relação contratual, contraria a
natureza do instrumento firmado e mostra-se abusiva.
De tal sorte, é impositivo o afastamento
dos reajustes aplicados, impondo-se a aplicação dos índices
aprovados pela agência reguladora.
Em casos assemelhados, refiram-se os
precedentes registrados por este E. Tribunal de Justiça, verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL
PLANO DE SAÚDE
COLETIVO REAJUSTE SINISTRALIDADE
PERCENTUAL CONTRATO COLETIVO POR
ADESÃO Declaração de nulidade de cláusula
prevendo o reajuste por sinistralidade e aplicação
para o período reclamado de índices divulgados
pela ANS para os planos individuais, além da
devolução de diferença de valores, Sentença de
improcedência Insurgência dos requerentes
ADMISSIBILIDADE PARCIAL Conquanto não
seja ilegal a cláusula contratual que estabelece o
reajuste
decorrente
da
sinistralidade,
os
aumentos anuais não tiveram os percentuais
aplicados pela ré devidamente demonstrados
nos autos, prevalecendo, assim, a substituição
pelos índices divulgados pela ANS no período
reclamado

Sentença
de
improcedência
reformada para parcial procedência do pedido,
eis que a cláusula referida não é nula -
Restituição de forma simples, observada a
prescrição trienal
Inversão dos ônus da
sucumbência - Recurso dos autores parcialmente
provido.”
(TJSP;

Apelação
1046603-18.2017.8.26.0100; Relator (a): Clara
Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/03/2018; Data de
Registro: 02/04/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051308-25.2018.8.26.0100 -Voto no 27.122
12
“APELAÇÃO. Plano de saúde. Sentença de
improcedência. Inconformismo dos autores. Ilegitimidade passiva da ex empregadora
confirmada. Reajustes unilaterais aplicados nas
mensalidades pela ré sob o argumento de faixa
etária
e
aumento
de
sinistralidade,
sem
comprovar que os autores anuíram ao contrato
com reajustes por faixa etária e sem qualquer
esclarecimento acerca dos reajustes anuais por
sinistralidade em percentual muito acima dos
índices da ANS. Planos de saúde coletivos que
embora não se submetam aos índices autorizados pela ANS, devem demonstrar
eventual aumento de custos e sinistralidade de
forma minuciosa e clara. Não demonstração.
Violação ao disposto no artigo 51 do CDC.
Reajustes
que
devem
ser
limitados
ao
estabelecido pela ANS. Devolução dos valores
pagos a maior de forma simples. Recurso a que
se
dá
provimento.”
(TJSP;
Apelação
1106024-07.2015.8.26.0100; Relator (a): José
Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2018;
Data de Registro: 11/01/2018)
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Reajustes por
sinistralidade e variação dos custos médico-
hospitalares (VCMH). Ônus da ré de comprovar a
origem dos respectivos aumentos. Regra prevista
no artigo 333, II, do CPC de 1973, reproduzida
no artigo 373, II, do NCPC. Possibilidade de
reajustes por sinistralidade e VCMH, pois têm o
escopo de manter o sinalágma contratual.
Abusividade, porém, dos índices de reajuste
discutidos no caso concreto, em virtude da
absoluta ausência de prova do incremento da
sinistralidade e do aumento dos custos médico-
hospitalares. Inviável a exclusão pura e simples
dos aumentos, pena de ferir o equilíbrio do
contrato.
Devida
a
aplicação
dos
índices
previstos pela ANS para os planos individuais e
familiares.
Ação
parcialmente
procedente.
Aplicável a prescrição trienal à pretensão de
devolução dos valores pagos a maior no caso em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051308-25.2018.8.26.0100 -Voto no 27.122
13
tela. Recurso parcialmente provido.” (TJSP;
Apelação 1074266-73.2016.8.26.0100; Relator
(a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
20a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
15/01/2018; Data de Registro: 15/01/2018)
"APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde coletivo.
Questionamento da aplicação de reajustes por
sinistralidade, desde o ano de 2009, ao valor da
contraprestação. Sentença de procedência, que
afasta os reajustes, os substitui pelo índice da
ANS para o período e determina a devolução dos
valores pagos a maior. Recurso da operadora.
Cláusula que prevê reajuste por sinistralidade é
válida e legal. Sinistralidade, porém, que não foi
demonstrada. Impossibilidade de aplicação do
reajuste sem justificativa. Violação do dever de
informação. Afastamento do reajuste determinado, com substituição pelo índice autorizado pela ANS para o período.
Condenação à repetição do indébito que é de
rigor. Pretensão de restituição de valores, no
entanto, limitada aos três anteriores à propositura
da demanda, por incidência da prescrição trienal
de que trata o art. 206, § 3o, IV, do Código Civil
de 2002. Entendimento do STJ, firmado no
julgamento
dos
REsps
1.360.969/RS,
1.361.182/RS, representativos de controvérsia,
pelo E. STJ. Sentença reformada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (TJSP;
Apelação 1032970-74.2016.8.26.0002; Relator
(a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017)
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Reajuste de
28,71% em razão do aumento da sinistralidade e
da variação dos custos médico-hospitalares.
Índices previstos pela ANS para contratos
individuais que não se aplicam, em regra, aos
contratos coletivos. Rés que não trouxeram
qualquer prova que justificasse o aumento
aplicado. Reajuste muito superior aos índices da
ANS. Abusividade. Precedentes desta Câmara.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051308-25.2018.8.26.0100 -Voto no 27.122
14
Acolhida fundamentação da sentença nos termos
do art.252, RITJSP. Sentença de natureza
declaratória, da qual decorrem efeitos ex tunc.
Devolução de valores pagos a maior desde a
aplicação dos reajustes. Sentença mantida.
Honorários majorados. Recursos não providos,
com
observação.”
(TJSP;
Apelação
1022351-78.2016.8.26.0554;
Relator
(a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/12/2017; Data de Registro: 14/12/2017)
Sobressalta,
na
hipótese,
a
antijuridicidade da conduta da operadora de saúde em elevar, de
forma unilateral e injustificada, os valores das mensalidades do
plano de saúde coletivo.
Mantém-se, assim, a declaração de
abusividade da cláusula contratual, com a correlata redução do
percentual aplicado aos parâmetros legais estabelecidos pela
ANS para planos individuais.
Da restituição de valores pagos a maior
D'outro bordo, reconhecida a abusividade
dos reajustes, fica a ré obrigada a restituir as quantias
indevidamente despendidas pela autora, de forma simples.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de
Justiça tem entendimento firmado no sentido de que,
independentemente da comprovação do erro, repudia-se o
enriquecimento ilícito das partes.
Nesse diapasão: AgRg no REsp 1026215/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13.05.2008, DJ
de 28.05.2008; AgRg no REsp 1013058/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti,
Terceira Turma, julgado em 25.03.2008, DJ de 11.04.2008; AgRg no Ag
953.299/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma,
julgado em 12.02.2008, DJ de 03.03.2008.
Em hipóteses assemelhadas, registrem-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051308-25.2018.8.26.0100 -Voto no 27.122
15
se precedentes colacionados no âmbito desta C. Corte de
Justiça:
“Plano de saúde - Ex-empregado que após
contribuir por mais de 10 anos para plano de
saúde empresarial adere a novo plano oferecido
pela ex-empregadora juntamente com a UNIMED
para os aposentados e demitidos - Majoração do
valor do prêmio sem qualquer justificativa pela
cooperativa-ré em 16% e, posteriormente, em
140% - Ilegalidade - Violação aos termos da Lei
9.656/98 [art. 31], às normas do CDC [art. 51, IV]
e ao princípio da boa-fé contratual [art. 422 do
CC] - Manutenção da r. sentença que declarou
nulos os aumentos praticados, determinando a
restituição, de forma simples, dos valores pagos
a maior, atualizados. Não provimento” (Apelação
no 4006066-31.2013.8.26.0079, 4a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. ENIO ZULIANI, j.
11/12/2014, grifamos).
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. 1.- Manutenção da autora no plano
de
saúde
fornecido
pelo
exempregador.
Requerente que contribuiu, ainda que de forma
não integral, para o custeio do plano, tanto no
período da ativa quanto após o desligamento da
empresa. Preenchimento dos requisitos do artigo
31 da Lei no 9.656/98. 2.- Exercício do benefício
previsto no artigo 30 da Lei no 9.656/98 antes de
sua aposentadoria. Irrelevância. Preenchimento
dos requisitos do artigo 31 da Lei no 9.656/98. 3.-
Cálculo do valor das mensalidades. Inaplicabilidade do plano destinado aos
“inativos”. Incidência do Enunciado no 36 desta
Câmara. Reajustes aplicados pela seguradora a
partir de 29 de fevereiro de 2012. Abusividade
reconhecida. Atualizações possíveis somente
pelos índices da ANS. Resolução do CONSU
que não pode prevalecer sobre preceito legal.
Precedentes. 3.- Reconhecimento da obrigação
de restituição, de forma simples, da quantia
solvida
a
maior
pela
autora.
SENTENÇA
PRESERVADA, NOS TERMOS DO ART. 252
DO RITJSP. APELO IMPROVIDO” (Apelação no
1016193-79.2014.8.26.0100,
3a
Câmara
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051308-25.2018.8.26.0100 -Voto no 27.122
16
Direito
Privado,
Rel.
Des.
DONEGÁ
MORANDINI, j. 07/11/2014, grifamos).
No mesmo tom, por amostragem: Apelação
no 0026565-05.2012.8.26.0576, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
WALTER
BARONE,
j.
12/09/2014;
Apelação
no
1007852-60.2014.8.26.0554, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
DONEGÁ
MORANDINI,
j.
07/10/2014;
Apelação
no
0180816-22.2010.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
JAYME MARTINS DE OLIVEIRA NETO, j. 29/07/2014.
Cabível, portanto, a restituição simples
dos valores indevidamente desembolsados pela consumidora,
com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de
1% desde a citação.
Por esses fundamentos e limites, meu
voto nega provimento ao recurso.
Deixo de majorar a verba honorária, nos
moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015, pois esta fora fixada em
patamar máximo autorizado pela legislação processual.
RÔMOLO RUSSO
Relator